Tribunal: TCU
Processo: 023.254/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para análise da conduta de empresa relativamente a fraudes em certames para obras de implantação da Rnest. Análise de resposta à oitiva.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo apartado do TC Processo 016.119/2016-9 , com o objetivo de tratar do exame da manifestação da empresa Estacon Engenharia S.A. quanto à sua responsabilização concernente à prática de fraudes a licitações conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) para a implantação da Refinaria do Nordeste (Rnest), em Ipojuca/PE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela Estacon Engenharia S.A.; 9.2. com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, declarar a inidoneidade da empresa Estacon Engenharia S.A. (04.946.406/0001-12), pelo prazo de 3 (três) anos, para participar de licitações na administração pública federal, bem como em certames promovidos na esfera estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres; 9.3. ordenar à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) a adoção das providências necessárias relativas à inscrição do responsável sancionado por inidoneidade junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); 9.4. dar ciência deste acórdão à empresa responsável, à Força-Tarefa do Ministério Público Federal no Paraná e à Força-Tarefa da Advocacia-Geral da União no Paraná.